Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FURTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA.
1. Tendo ocorrido a transferência de titularidade e cessão de direitos da carteira de contratos de prestação dos serviços de rastreamento eletrônico/comodato entre as Requeridas, em data anterior ao evento danoso objeto de exame, é da Ré adquirente a legitimidade passiva para responder a demanda de indenização por danos morais e materiais decorrentes da prestação de serviços.
2. Se o Autor demandou parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, deve suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do processo.
3. A propriedade do veículo furtado deve ser comprovada para que se verifique a legitimidade ativa do Requerente em pretender restituição de quantia equivalente ao automóvel.
4. Havendo prova nos autos sobre a propriedade do veículo e tendo as Rés se manifestado sobre os documentos apresentados, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a ocorrência do alegado cerceamento ao direito de defesa.
5. Inexistindo nos autos prova de que houve falha na prestação dos serviços pela Ré, tampouco erro na informação prestada por essa quanto ao funcionamento do equipamento de rastreamento do veículo, afasta-se a obrigação de indenizar o contratante pelo furto do bem, por ausência do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano suportado pelo consumidor.
6. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.